Tribunal: TJMT
Processo: 1006391-62.2019.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006391-62.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FABIANA MACHADO BALKE - CPF: 021.458.841-65 (RECORRENTE), DALINE BUENO FERNANDES - CPF: 025.174.971-17 (ADVOGADO), SIRLENE DE JESUS BUENO - CPF: 286.627.412-15 (ADVOGADO), RAFAEL EDUARDO BABINSKI - CPF: 069.285.099-61 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), JOSE GAMBERO RODRIGUES - CPF: 100.925.109-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE JÁ SE MANIFESTOU POR ESCRITOE EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1006391-62.2019.8.11.0015

Origem:

Juizado especial cível de Sinop

Recorrente(s):

FABIANA MACHADO BALKE

Recorrido(s):

MUNICÍPIO DE SINOP

JOSE GAMBERO RODRIGUES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

03/12/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9099/95.

RECURSO INOMINADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – FALECIMENTO DO SEGUNDO RÉU – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS SUCESSORES NO PRAZO LEGAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O que se discute no feito é a existência de dano moral, material e estético, decorrentes de acidente de trânsito.

O segundo réu apresentou a defesa em 15/07/2015 e em seguida, na data de 11/04/2016 foi comunicado o falecimento do mesmo, sendo juntada a certidão de óbito.

Em Impugnação a recorrente requereu o seguinte: “Diante da notícia do falecimento do 2° Réu requer que seja enviada intimação para os herdeiros, para que procedam a substituição processual.”

No entanto deixou de elencar os dados dos herdeiros.

Em 02/04/2018 houve a intimação das partes para se manifestarem sobre as provas que pretendiam produzir.

Assim, em sua manifestação, a recorrente apenas requereu o julgamento antecipado, alegando que não havia como produzir prova testemunhal do réu diante da informação de seu falecimento.

Dessa forma, ao sentenciar o feito em 31/01/2020 o juiz extinguiu a ação, com razão, posto que o falecimento do réu é de conhecimento da recorrente por cerca de quatro anos, que não adotou nenhuma medida para a alteração do polo passivo.

O art. 51, V, § 1o da Lei 9.099/95, assim dispõe:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

VI - quando, falecido o réu, o autor não promover a citação dos sucessores no prazo de trinta dias da ciência do fato.

§ 1o A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes.

Portanto o prazo elencado em lei foi em muito superado.

Sentença mantida. Recurso conhecido e Improvido.

MINISTÉRIO PÚBLICO.

O Ministério Público, por seu representante legal, manifestou-se em plenário, nos termos da ata da sessão de julgamento.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de súmula de julgamento, moldes do art. 46 da Lei 9099/95.

VERBAS SUBMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Diante da sucumbência, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, porém, com a suspensão de ambas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, moldes do art. 98, §§ 2o e 3o do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020